Tribunal: TJDFT
Processo: 0708664-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CÍVEL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO PROVIDA. JUNTADA DE PROVAS EM GRAU RECURSAL. FATOS NOVOS OU JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MATERIAIS. FALHA NA SEGURANÇA. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ. NÃO COMPROVADA
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações do autor na petição inicial.
2. Os fatos narrados indicam que o autor celebrou contrato de financiamento com o Banco Pan, que é o responsável pelo gravame de alienação fiduciária lançado no registro do veículo. O pedido é justamente de rescisão deste contrato. Portanto, à luz da narrativa da petição inicial, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada.
3. Estabelece o art. 435 do Código de Processo Civil (CPC) que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Dispõe ainda o parágrafo único que se admite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.
4. Na hipótese, o apelante anexou planilha atualizada com os pagamentos e parcelas vencidas e vincendas da consumidora: trata-se, pois, de documento sem caráter inovador ao processo, pois o banco deixou de anexá-lo tempestivamente em primeiro grau, assim como não justificou o motivo de tê-lo apresentado apenas em sede recursal.
5. O Código de Defesa do Consumidor-CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do Superior de Tribunal de Justiça - STJ).
6. Dispõe o art. 14 do CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Como o dispositivo não se refere à culpa (negligência, imprudência ou imperícia), cuida-se de responsabilidade objetiva.
7. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.
8. O ônus da prova das excludentes de responsabilidade (fato do consumidor ou ausência do defeito) é do fornecedor. A lei é clara ao utilizar a expressão "o fornecedor de serviços só não será responsabilidade quando provar". Cuida-se de hipótese denominada inversão ope legis do ônus da prova, como destacado pela doutrina e jurisprudência.
9. No caso, o acervo probatório indica que o banco deu causa à nulidade do negócio jurídico quando não observou a autenticidade da assinatura da antiga proprietária do carro, de forma que o financiamento foi celebrado sem sua anuência.
10. É fato incontroverso que o contrato foi firmado entre as partes. Tornou-se também incontroversa a falha no serviço bancário ao realizar a operação sem a anuência da então proprietária do carro. Não houve prova de ausência do defeito ou que o fato tenha sido causado pelo próprio consumidor. Presentes os pressupostos da responsabilidade pelo fato do serviço (serviço defeituoso, o dano e o nexo causal) surge o dever de indenizar. O dano material são os gastos da consumidora com as prestações efetivamente pagas, inclusive os relacionados ao sinal e a taxa de transferência do veículo.
11. O dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. É cabível a compensação por danos morais pela transferência da propriedade resolúvel do automóvel e inserção de gravame sem a anuência da proprietária.
12. Não existem critérios legais para a fixação do valor indenizatório (rectius: compensatório) devido a título de compensação por danos morais. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
13. A majoração ou redução do quantum em sede recursal é medida excepcional. O valor deve ser ajustado somente quando irrisório ou abusivo. A quantia de R$ 10.000,00 atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
14. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.